Tribunal: TJBA
Processo: 8177544-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177544-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANA SALES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da inscrição de dados da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da inscrição dos dados da parte autora no SCR sem prévia comunicação, bem como a existência de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo, por ser utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a equiparação do SCR aos cadastros de inadimplentes, como SPC e SERASA.

5. A inscrição em cadastros restritivos exige prévia notificação do consumidor, conforme Súmula 359 do STJ, aplicável também ao SCR.

6. A Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente acerca do registro de seus dados no sistema.

7. No caso concreto, não houve comprovação da notificação prévia da autora, caracterizando falha na prestação do serviço e ato ilícito.

8. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

9. A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão do apontamento e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
A inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço, ensejando a exclusão do apontamento e a condenação por danos morais presumidos.